Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702249-38.2024.8.07.0011 RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: G. L. T. E M. V. P. T. REPRESENTANTE LEGAL: R. G. L. E G. P. D. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PERTENCENTE A MENORES. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. PRÉVIA AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. REAL VANTAGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alienação judicial de bens pertencentes a menores deve observar o princípio do melhor interesse, resguardando seu patrimônio e prevenindo riscos jurídicos e econômicos. 2. A venda de imóvel pertencente a menores de idade deve observar a norma disposta no artigo 1.691 do Código Civil, segundo a qual não “podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”. 3. À luz da norma disposta no Diploma Civil e consoante entendimento jurisprudencial quanto à exigência de ordem judicial prévia para a venda de bem de propriedade de menores de idade, a alienação do imóvel deve ser realizada com base nos valores estabelecidos na avaliação judicial, preservando-se seus interesses. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 719 e 723, ambos do CPC, defendendo o descumprimento do dever de instrução probatória ativa na jurisdição voluntária. Requer a realização de nova avaliação retrospectiva do imóvel, limitada ao estado anterior às benfeitorias custeadas pelo promitente-comprador; c) artigos 3o da Lei 8.069/90, 1.691 e 1.750, ambos do Código Civil, apontando erro na interpretação quanto ao alcance do "melhor interesse do menor" e aos requisitos de necessidade e vantagem para alienação de bens de incapazes. Pleiteia o deferimento da alienação das quotas-partes das menores pelo valor a ser apurado no laudo retrospectivo ou, confirmada a adequação, pelo preço contratual corrigido com depósito integral da quantia em conta judicial e aplicação supervisionada pelo Ministério Público. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 719 e 723, ambos do Código de Processo Civil, 3o da Lei 8.069/90, 1.691 e 1.750, ambos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015